Tribunal: TJBA
Processo: 8000790-04.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000790-04.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRANI LIMA E SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MUNICÍPIO. PESSOA JURÍDICA DIVERSA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS ESTADUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na espécie, sendo julgado procedente o pedido formulado na inicial, no bojo de demanda patrocinada pela Defensoria Pública estadual, deixou o julgador de origem de condenar o Estado da Bahia e o Município de Brumado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista as normas estaduais que impediriam esta imposição.

2. Ocorre que, com a superveniência da alteração legislativa promovida pela Lei Complementar n. 132/2009 na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC n. 80/94), foram suspensos os efeitos das normas estaduais que com ela sejam conflitantes, possibilitando, assim, que seja fixada a verba quando em litígio com pessoa jurídica diversa da qual pertença.

3. Entretanto, é inviável, até o presente momento, desconsiderar o quanto disposto no enunciado da súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque não foi cancelado e continua sendo aplicado naquela Corte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000790-04.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelante
IRANI LIMA E SILVA
e como apelados
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18-E/18